Tribunal: TJSP
Processo: 2064163-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará judicial. Decisão que determinou o processamento do pedido como arrolamento. Inconformismo. Cabimento. Pretensão de transferência do único bem deixado pela falecida (automóvel de valor não expressivo) ao cônjuge supérstite. Concordância de todos os herdeiros. Possibilidade de prosseguimento do pedido de alvará. Precedentes desta C. Corte. Decisão reformada. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará judicial. Decisão que determinou o processamento do pedido como arrolamento. Inconformismo. Cabimento. Pretensão de transferência do único bem deixado pela falecida (automóvel de valor não expressivo) ao cônjuge supérstite. Concordância de todos os herdeiros. Possibilidade de prosseguimento do pedido de alvará. Precedentes desta C. Corte. Decisão reformada. Agravo provido.